Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710201-18.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, RUBENS MOTA CRUVINEL, SABINO GOMES DE ALMEIDA, SANDRA DE JESUS GUALBERTO, RUBENS JOSÉ DE OLIVEIRA, SALOMÃO GONÇALVES FEITOSA, SAMUEL DE SENA, SAMUEL LOPES BRAZ DA SILVA, SANDRA BATISTA DO REGO, SANDRA CATARINA LOPES DE LIMA, SALVARINA DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de rejeição de embargos de declaração em face do indeferimento da gratuidade de justiça em apelação, no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o Distrito Federal. 2. Os agravantes alegam comprovação de hipossuficiência financeira por meio de documentos contábeis, demonstrando déficit patrimonial e ausência de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se os documentos apresentados pelo Sindicato comprovam inequivocamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, para fins de concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, mesmo sem fins lucrativos, exige comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais, consoante Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os documentos contábeis apresentados demonstram situação deficitária com prejuízos acumulados, porém, por si só, não comprovam a impossibilidade concreta de arcar com as custas do processo específico. 6. A entidade sindical possui expressiva representatividade, indicando capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. 7. Ausentes elementos essenciais para comprovar a absoluta impossibilidade financeira, como extratos bancários atualizados de todas as contas vinculadas ao sindicato e declarações de imposto de renda. 8. A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a quem dela não necessita onera indevidamente o sistema judiciário, prejudicando aqueles em situação de real necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno improvido, com determinação para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Tese de julgamento: "1. O déficit patrimonial e prejuízos acumulados, por si só, não comprovam hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça à entidade sindical com expressiva representatividade. 2. A gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a mera apresentação de balanços contábeis deficitários." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2o e §7o, 1.007, §4o, 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, 0725229-12.2024.8.07.0000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 28/02/2025; TJDFT, 0736780-86.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 21/02/2025; TJDFT, 0708835-41.2022.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 28/01/2025. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que comprovaram que se encontram em estado de hipossuficiência, não possuindo capacidade financeira suficiente para suportar as custas do processo. Acrescentam que deve ser afastada qualquer deserção da apelação, porquanto deixou de recolher o preparo recursal em razão do pedido de gratuidade de justiça. Requerem a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a entidade sindical não faz jus aos benefícios pleiteados, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça. Desta feita, ante a inércia constatada e não recolhido o preparo do recurso, embora intimada, na forma do art. 99, §7o, do CPC, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC (ID 72055334). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72544327. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016